Tribunal: STF
Processo: ARE 1242934
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 72): 
    “POLICIAL MILITAR - AÇÃO ORDINÁRIA - PEDIDO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO - SENTENÇA EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - APELO SUSTENTA NATUREZA ADMINISTRATIVA-DISCIPLLINAR À DECISÃO PROFERIDA EM CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DA DOSIMETRIA DA SANÇÃO IMPOSTA - IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - APELO NÃO PROVIDO 
    A r. decisão a quo não merece reparo porque é notório o reconhecimento pelo TJM/SP de que as decisões proferidas pelo Judiciário nos processos de Conselho de Justificação possuem natureza judicial, nos termos do art. 81, §1º, e art. 138, §4º, ambos da Constituição do Estado de São Paulo. O pedido do apelante é juridicamente impossível, pois pressupõe a desconstituição da coisa julgada em segunda instância por meio de ação ordinária, caracterizando a inversão dos órgãos judiciários.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, a recorrente aponta-se ofensa ao art. 125, § 4º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 1, p. 97):
    “o fato de o judiciário decidir originariamente sobre matéria de competência administrativa não desvirtua a natureza mesma da decisão, devendo tal ato ser compreendido como exercício de função atípica de natureza administrativa e não como função típica de natureza judicial. 
    Portanto, mostram-se cabíveis todas as medidas inerentes ao controle da Administração no mesmo sentido em que se daria acaso se tratasse de decisão emanada de esfera administrativa. 
    Sendo assim, a decisão aqui combatida equivocou-se ao pré-julgar o escopo da demanda como pedido de reforma de decisão judicial, quando o que se busca em verdade é a reforma de ato judicial-administrativo.”
    A Presidência do TJM/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 673 do STF (eDOC 45).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 1, p. 74):
    “Insiste o Recorrente na tese da natureza administrativa-disciplinar da decisão proferida pela Corte Castrense no julgamento de Conselho de Justificação. Este é o argumento levantado pela parte para sustentar a pertinência da propositura da presente ação perante a primeira instância da Justiça Militar. 
    É notória a posição consolidada neste Tribunal no sentido de que a decisão proferida em Conselho de Justificação possui natureza judicial e é exercida com base na competência originária atribuída pelos artigos 81, §1º, e 138, §4º, ambos da Constituição do Estado de São Paulo. 
    (…)
    Desse modo, existindo acórdão já transitado em julgado decretando a perda do posto e patente do Autor, revela-se a impossibilidade jurídica do pedido de reintegração formulado na presente demanda, o qual pressupõe a desconstituição da coisa julgada por meio de ação ordinária.” 
    Verifica-se que os fundamentos do acórdão recorrido divergem da jurisprudência desta Corte, no sentido de que as decisões proferidas pelo Conselho de Justificação possuem natureza administrativa, e não judicial, como o Tribunal de origem entendeu. Nesse sentido: 
    “POLICIAL MILITAR. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. PROCESSO DE INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS INDEVIDOS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I As decisões proferidas por Conselho de Justificação não são passíveis de impugnação por recurso extraordinário tendo em vista ausência de previsão constitucional. Precedentes. II - Indevida a majoração de honorários, por tratar-se de procedimento administrativo. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1.005.800-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11.4.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. NATUREZA ADMINISTRATIVA DA DECISÃO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. INCABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 889.205-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28.8.2015).
    Portanto, ao indeferir a petição inicial da ação, sob o fundamento de que implicaria a rediscussão de lide já transitada em julgado, o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento desta Corte.
    Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, a fim de firmar a natureza administrativa da decisão do Conselho de Justificação e determinar ao Tribunal de origem que prossiga com o julgamento do feito como de direito.
    Invertidos os ônus da sucumbência.
    Publique-se. 
    Brasília, 01 de outubro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente